Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição. Prequestionamento. Consideração.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos para sanar omissões e contradições no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso e/ou contraditório na análise do pedido de preferência na aquisição de imóvel objeto de licitação.
3. Considerar como prequestionados os dispositivos mencionados nas razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade.
5. Não há se falar em omissão e contradição se as alegações recursais foram analisadas de forma expressa e fundamentada.
6. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
7. Restam considerados os dispositivos prequestionados pela parte embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.